Tribunal: STF
Processo: ADI 282
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE 77 ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO. AMPLITUDE DO OBJETO A JUSTIFICAR A EXPOSIÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO EM CAPÍTULOS. 



    IMPUGNAÇÕES A DISPOSITIVOS DA CARTA CONSTITUCIONAL ESTADUAL QUE SE ENCONTRAM PREJUDICADAS. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS NÃO APRECIADOS NO MÉRITO, EM RAZÃO DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS PROFERIDOS NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ALGUNS ARTIGOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM A DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE OUTROS ARTIGOS. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO ART. 66, VII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Está prejudicada a Ação Direta de Inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto e de interesse de agir do Autor, quando sobrevém a revogação da norma questionada. Prejudicialidade da Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação aos artigos 77, I a V; 83, I a VI, e parágrafo único; 84; 116; 117; 162, § 8º; 185; 246, caput e parágrafo único, em face da alteração realizada pelas Emendas Constitucionais Estaduais 7/1993; 10/1995; 24/2004; 33/2005; 35/2005.



    2. Está prejudicada a Ação de Controle de Constitucionalidade quando o dispositivo impugnado já tiver sido objeto de pronunciamento pelo SUPREMO sobre sua constitucionalidade. Prejudicialidade da Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação aos arts. 39; 67, II; 110, parágrafo único; 111 e seu § 2º; 112, II e VI, e 113, II (ADI 291/MT, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 10/9/2010); arts. 121; 122 e 123 (ADI 98/MT, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 31/10/1997); art. 147, §§ 3º e 4º (ADI 176/MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ 9/10/1992); art. 65 (ADI 253/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/6/2015); e art. 354, caput e § 1º (ADI 550/MT, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 18/10/2002).



    3. Está prejudicada a Ação Direta de Inconstitucionalidade quando exaurida a eficácia das previsões enfrentadas, considerando que a análise, nesses casos, acarreta o exame das situações fáticas ocorridas durante sua vigência. Prejudicialidade da Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação aos artigos 7º e 32 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    4. A alteração substancial havida em dispositivos constitucionais invocados como parâmetro de constitucionalidade em controle abstrato tem o condão de induzir à prejudicialidade das demandas. Prejudicialidade da Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação ao parágrafo único do artigo 160 da Constituição Estadual.



    5. Pedido articulado em termos meramente genéricos desatende pressuposto para desenvolvimento adequado do processo. Inicial inepta. Esta CORTE inadmite, para fins de questionamento da higidez constitucional de norma, que a impugnação se apresente de forma abstrata. Precedentes. Não conhecimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação ao artigo 10, X; artigo 41, § 2°; artigo 45, XV; artigo 111, § 1º; artigo 114; e artigo 302, § 2º , da Constituição Estadual e o artigo 4º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    6. Declaração de INCONSTITUCIONALIDADE da expressão “e dos municípios” constante no artigo 10, XVI, e no artigo 11; da expressão e “do país por qualquer tempo” no artigo 26, III, e no artigo 64, § 1º; da expressão “através de quaisquer de seus membros ou Comissões” no artigo 26, VIII; artigo 26, XIX, “d”; da expressão “e o Procurador-Geral da Defensoria Pública” no artigo 26, XVII e XXIII; da expressão “e do Procurador-Geral da Defensoria Pública” no artigo 26, XXII; artigo 26, XXVII; artigo 47, III; artigo 64, § 2º; artigo 66, VIII; artigo 76, parágrafo único; artigo 79, I, III, IV e V; artigo 113, II, IV e V; artigo 129, § 6º; artigo 134, parágrafo único; da expressão “e dos municípios” no artigo 135; artigo 139, § 3º, I e II; da expressão “sendo aprovados por maioria absoluta dos seus membros“ no artigo 164; artigo 165, § 3º; da expressão “e funcionamento do Judiciário” no artigo 177, II; artigo 182, parágrafo único; artigo 186; artigo 190, parágrafo único; artigo 203, §§ 1º, 2º e 3º; artigo 207; artigo 208, parágrafo único; artigo 222, parágrafo único; artigo 237, III e IV; artigo 240, parágrafo único; artigo 243; artigo 245, na expressão “e os municípios”; artigo 267; artigo 305, § 2º; artigo 325; artigo 329; artigo 332, da Carta Estadual, e dos artigos 2º, caput e parágrafo único; artigo 22; artigo 35; artigo 38; artigo 39, parágrafo único; e artigo 40, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    7. Declaração de CONSTITUCIONALIDADE da expressão “Procurador-Geral de Justiça” no artigo 26, XXIII; artigo 26, XXX; artigo 27, II, III, IV e V; da expressão “aos ocupantes dos cargos enumerados nos incisos do artigo anterior” no artigo 28; da expressão “o Procurador-Geral da Defensoria-Pública” no artigo 55; artigo 78; da expressão “à Procuradoria-Geral do Estado e à Defensoria Pública” no artigo 99, § 3º; artigo 110, caput; artigo 124, IV e V; artigo 136; artigo 198, § 3º; artigo 205; da expressão “a partir do dia quinze de fevereiro” no artigo 209; artigo 211; e artigo 212 da Constituição Estadual.



    8. Interpretação conforme à Constituição das expressões “após aprovação pela Assembleia Legislativa”, em relação aos ”titulares dos cargos indicados no inciso XIX, do art. 26 desta Constituição”, previstas no inciso VII do artigo 66 da Constituição Estadual do Mato Grosso, de forma a legitimar o ato de nomeação dos interventores dos municípios, sem a necessidade de prévia aprovação da mencionada Casa Legislativa.



    9. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada parcialmente procedente.